Tribunal: TJSP
Processo: 1012026-60.2021.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012026-60.2021.8.26.0007; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão do embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados